Tribunal: TJES
Processo: 5000121-92.2020.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000121-92.2020.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: KLEINMACOL KLEIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000121-92.2020.8.08.0017

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: KLEINMACOL KLEIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. QUEDA DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO / VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO. QUEDA DE ENERGIA.
NARRA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE APÓS A OCORRÊNCIA DE UM APAGÃO EM 07/03/2018, OCORREU A QUEIMA DE SEU COMPUTADOR. AFIRMOU TER CONTRATADO O SERVIÇO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O CONSERTO DO EQUIPAMENTO, HAJA VISTA OS DANOS PROVOCADOS EM SEU HD, O QUE TERIA RESULTADO NO GASTO DE R$ 13.479,78 (TREZE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), BEM COMO, DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA ADQUIRIR UM NOVO HD. 04. NESTE ÍNTERIM, TENTOU SER REPARADO PELO PREJUÍZO DE FORMA ADMINISTRATIVA, O QUE TERIA SIDO NEGADO PELA CONCESSIONÁRIA.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
E

CONDENOU A EMPRESA A RESTITUIR AO CONSUMIDOR A IMPORTÂNCIA DE R$
R$ 13.479,78
.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERIDA
VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA, ALEGANDO DECADÊNCIA; INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA; INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGA QUE NÃO FORAM APRESENTADOS LAUDOS E ORÇAMENTOS QUE JUSTIFIQUE A RESTITUIÇÃO PRETENDIDA PELO AUTOR E QUE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS
PELA PARTE AUTORA PLEITEANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, UMA VEZ QUE SE TORNA DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, VISTO QUE OS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA LIDE. NO TOCANTE À DECADÊNCIA, COADUNO COM O JUÍZO DE PISO NO QUE SEGUE: “
SOB O ARGUMENTO DE QUE FINDOU O PRAZO ESTABELECIDO PELO ART. 204, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL, TEM-SE QUE ESSE INSTRUMENTO NORMATIVO NÃO TEM APTIDÃO PARA CRIAR PRAZOS DECADENCIAIS, OS QUAIS DEVEM SER ESTABELECIDOS POR LEI, CABENDO AINDA DESTACAR QUE, EM REGRA, A AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO IMPEDE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL.
”
TESE RECURSAL GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE EXCLUAM A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. LAUDO ACOSTADO PELO AUTOR QUE DEMONSTRA QUE O DANO FOI OCASIONADO PELOS PICOS DE ENERGIA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE DESENVOLVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. ESTANDO CARACTERIZADO O DEVER DE INDENIZAR A RECORRIDA PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS ART. 3º C/C 7º, P. ÚNICO E 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR C/C 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)